Tribunal: CARF
Processo: 10865.900296/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A inovação do critério jurídico, no caso, intentado pela DRJ decorre da própria causa de pedir deduzida pelo recorrente em sua manifestação de inconformidade. Não existe nulidade sem prejuízo (pás de nullité sains grief), de sorte que a violação à garantia encartada no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, para que o ato seja considerado nulo, tem que ultrapassar o plano abstrato; é preciso, pois, que o desrespeito à ampla defesa ocorra no plano concreto e não em tese.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR E CONSIDERADA NA APURAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO.
Tendo a Recorrente considerado o pagamento a maior de estimativa na apuração anual do saldo negativo da CSLL, não há a possibilidade de se efetuar a compensação individualizada deste pagamento indevido.
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. DCOMP. CRÉDITO ORIUNDO DE UM PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. CONVOLAÇÃO EM SALDO NEGATIVO EM VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL, não é possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor distinto e para cuja composição é necessário a consideração de todos os pagamentos por estimativa realizados no período

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900296/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.107 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A inovação do critério jurídico, no caso, intentado pela DRJ decorre da própria
causa de pedir deduzida pelo recorrente em sua manifestação de
inconformidade. Não existe nulidade sem prejuízo (“pás de nullité sains
grief”), de sorte que a violação à garantia encartada no art. 5o, LV, da
Constituição da República Federativa do Brasil, para que o ato seja
considerado nulo, tem que ultrapassar o plano abstrato; é preciso, pois, que o
desrespeito à ampla defesa ocorra no plano concreto e não em tese.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR E
CONSIDERADA NA APURAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO.
Tendo a Recorrente considerado o pagamento a maior de estimativa na
apuração anual do saldo negativo da CSLL, não há a possibilidade de se efetuar
a compensação individualizada deste pagamento indevido.
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. DCOMP. CRÉDITO ORIUNDO DE UM
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA.
CONVOLAÇÃO
EM
SALDO
NEGATIVO EM VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL,
não é possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor
distinto e para cuja composição é necessário a consideração de todos os
pagamentos por estimativa realizados no período

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900296/2009-91
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de Compensação (PERDCOMP de no
03827.71229.280205.1.3.04-8236, e-fls. 122/16) por meio do qual a recorrente pretende o
reconhecimento de direito creditório decorrente de “pagamento indevido ou maior” relativo à
estimativa mensal apurada no mês de janeiro de 2005, atinente à Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido. O valor postulado alça a monta de R$ 57.219,15.
Conforme se extrai do Despacho Decisório de e-fl. 18, o pleito foi indeferido ao
argumento de que os valores pagos a título de estimativa devem compor o saldo de ajuste do
tributo, não cabendo a sua restituição.
Em manifestação de inconformidade (e-fls. 24 e 25), a contribuinte se limitou a
afirmar a existência de seu direito creditório. Posteriormente, por meio de um “aditamento à
manifestação” (e-fls. 37 e ss), esclareceu de forma mais detida que ao longo do ano de 2004
efetuou recolhimentos mais que suficientes para a quitação da CSLL devida naquele período,
sendo que em dezembro já teria calculado um valor negativo. Afirma, então, que o pagamento
realizado em 2005 – janeiro - relativo à dezembro de 2004 seria indevido, acrescentando, ainda,
que ao final daquele exercício teria apurado saldo negativo da contribuição em questão.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo houve por bem julgar
improcedente a impugnação ao argumento de que o valor da estimativa pretensamente pago por
montantes superiores ao devido teria sido incluído no cômputo do ajuste e, neste passo, sua
restituição seria descabida. Os fundamentos do predito aresto foram resumidos na ementa que
abaixo se reproduz:
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR E
CONSIDERADA NA APURAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO.
Tendo a Impugnante considerado o pagamento a maior de estimativa na
apuração anual do saldo negativo da CSLL, não há a possibilidade de se efetuar a
compensação individualizada deste pagamento indevido.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

A interessada foi intimada do resultado do julgamento acima em 14/10/2014 (e-fl.
64), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 29 daquele mesmo mês e ano (e-fl. 65) em
que, primeiramente, defende a possibilidade de se requerer a compensação de estimativas
indevidamente pagas (opondo-se, assim, ao fundamento contido no despacho decisório).
Passo seguinte, ataca o próprio acórdão recorrido, afirmando ter ocorrido
inadvertida mudança de critério jurídico, já que, a par de admitir a repetição da estimativa, a DRJ
teria assentado a impossibilidade de sua devolução no fato de que o valor da citada estimativa
teria composto o saldo negativo da empresa apurado em sua DIPJ.
Quanto ao mais, reprisa os argumentos já apontados em sua manifestação de
inconformidade e subsequente aditamento.
À e-fl. 91, a recorrente apresenta um pedido de desistência, por meio do qual
requer “o cancelamento da Declaração de Compensação [...] de no 03827,71229.280205.1.3.04-
8236” e do “processo de cobrança de no 10865-900708/2009-92”, mas logo em seguida, destaca
que “não renuncia o direito ao crédito discutido, mas tão somente a compensação do
mencionado débito, que será liquidado dentro do PRT”.
Em decorrência desta petição, à e-fl. 110 foi proferido “despacho de desistência”
pela D. Presidência deste Conselho, determinando o retorno do feito “à unidade da
administração tributária de origem para prosseguir na exigência do crédito tributário” e, ainda,
tornando insubsistentes as decisões proferidas em favor da empresa. Ao final, todavia, foi feito a
ressalva de que o processo deveria retornar à este órgão para julgamento da questões não
abarcadas pela desistência manifestada pela insurgente.
Passo seguinte, foi juntado documento contendo troca de e-mails entre Auditores
da Receita em que se discute os efeitos da desistência, bem como da ressalva apontada ao final
do despacho acima destacado... como há, à e-fl. 119/120, um pedido de desarquivamento
protocolado pela interessada requerendo, inclusive, a análise do seu crédito, presume-se que o
resultado da discussão travada pelos citados auditores tenha alcançado a conclusão de que a
desistência manifestada pela empresa imporia, também, a desistência quanto ao próprio direito
creditório.
Mais adiante, são apresentados documentos que dão conta da impetração, pela
empresa, de um mandado de segurança e da prolação decisão liminar (autêntica, diga-se), cujo
teor é o que se reproduz abaixo:
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade
coatora proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao desarquivamento dos processos
administrativos
no
10865.901077/2015-77;
10865.904101/2014-49;
10865.902207/2012-46;
10865.902204/2012-11;
10865.902205/2012-57;
10865.902206/2012-00;
10865.904077/2011-03;
10865.904076/2011-51;
10865.904032/2010-40;
10865.904033/2010-94;10865.901914/2010-53;
10865.902563/2012-60;
10865.902562/2012-15;
10865.902567/2012-48;
10865.902566/2012-01;
10865.902565/2012-59;
10865.902564/2012-12;
10865.900296/2009-91; 10865.900294/2009-00; devendo proceder ao seu regular
processamento no que pertine à discussão sobre eventuais créditos do
contribuinte.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

Em cumprimento a ordem acima, o processo foi desarquivado e encaminhado à
este CARF para apreciação do recurso voluntário interposto.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
O recurso foi tempestivamente interposto e, no mais preenchia os pressupostos de
cabimento. Quanto ao problema da desistência apresentada, e os seus efeitos, a despeito deste
Relator entender que o processo jamais deveria ter sido arquivado, é fato que a decisão liminar
mencionada no relatório acima continua em vigor, não havendo notícias, no site da Justiça
Federal de Limeira, sobre a sua eventual cassação. É o que se vê da tela abaixo:

O exame, portanto, das razões do apelo é, até o momento, mandatório.
II
DA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO PELO ACÓRDÃO DA DRJ.
Como destacado no relatório que precede este voto, vê-se que nenhuma questão
fática foi aventada pelo Despacho Decisório de e-fl. 18. O motivo para o indeferimento do pleito
da insurgente foi, tão só, a adoção de entendimento, inclusive, proscrito pela jurisprudência deste
Conselho, no sentido de que as estimativas, mesmo que indevidamente recolhidas, não desafiam
repetição. E consoante exposto, este CARF já afastou, de forma vinculante, a validade deste
posicionamento. É o que se vê o verbete da Súmula 84:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É inegável, neste caso, que se o mesmo posicionamento externado pela DRF fosse
abarcado pelo acórdão recorrido, este Colegiado estaria compelido à aplicação do verbete
sumular supra e, assim, tanto o acórdão, como o Despacho Decisório, seriam reformados, mesmo
que parcialmente, para que o aludido óbice (jurídico) fosse afastado.
O problema é que a Turma a quo superou o argumento de direito em questão e
admitiu a possibilidade de repetição da estimativa, desde que, contudo, ela não tivesse sido
incluída no ajuste do imposto, enquanto parcela componente de um alegado saldo negativo.
Neste passo, a mudança de critério jurídico para manter o indeferimento do pleito é patente e tem
o condão de tornar nula a decisão emanada pela DRJ em razão de um possível acinte à garantia
da ampla defesa (hipótese de nulidade explicitamente contemplada pelo art. 59, II, do Decreto
70.235/72).
Todavia, é sabido que não existe nulidade sem prejuízo (“pás de nullité sains
grief”). A violação à garantia encartada no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, para que o ato seja considerado nulo, tem que ultrapassar o plano abstrato; é preciso,
pois, que o desrespeito à ampla defesa ocorra no plano concreto e não em tese. Não por outra
razão, o próprio Decreto 70.235/72 considera mera irregularidade passível de convalidação, o
vício constatado que não impacte, de qualquer forma, o resultado do julgamento e não traga
prejuízos ao interessado. Neste sentido, diz o art. 60 do mencionado decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Vejam que de fato houve uma mudança de critério; mais isto se deu porque a
própria insurgente, em suas razões de impugnação, afirmou, textualmente, que a estimativa cuja
recuperação se pretendia, havia sido incluída no cômputo do saldo negativo:
Ademais, o valor da estimativa do PA 12/2004, indevidamente recolhido, compôs o
citado saldo negativo apurado ao final de 2004, de modo que, ainda que haja o erro de
classificação do valor a restituir, o crédito existe e está comprovado (trecho retirado do
aditamento à manifestação de inconformidade, e-fl. 39).
A mudança do critério jurídico por parte da DRJ, por conseguinte, é decorrência
direta da própria causa de pedir deduzida pela insurgente. Se incorreção houve (e, a luz desta
última constatação, não houve) ela se deu por causa da própria pretensão, tal como deduzida pela
interessada em sua manifestação de inconformidade. Foi, pois, a empresa quem “deu causa” à
modificação do critério jurídico por parte do acórdão recorrido e, nesta esteira, seja por não
haver, propriamente, uma incorreção no aresto em exame, seja por força dos preceitos do aludido
art. 60, acima reproduzido, não há nulidade a ser declarada aqui.
Afasto, assim, esta preliminar.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

III
MÉRITO.
Que a tese encampada pela DRJ está correta, sobre isso não há dúvidas. A
estimativa, mesmo que indevidamente recolhida, que componha o ajuste do imposto ao final do
exercício não desafia a repetição. Isto porque, em certa medida, ela já foi aproveitada, seja para
reduzir o montante do tributo a ser recolhido (em caso de saldo à pagar), seja para aumentar o
valor do crédito, esse sim recuperável, do saldo negativo. Não por outra razão, o acórdão
recorrido invoca o risco de um aproveitamento em duplicidade deste pagamento caso seja
deferida a pretensão da recorrente.
E, é preciso alertar e reprisar que a premissa de fato deste entendimento foi
lastreada em elementos constantes dos autos, e não apenas na assertiva da empresa. Ela foi
retirada e confirmada, insista-se, da passagem da manifestação de inconformidade transcrita no
tópico anterior, mas também é atestada a partir da própria DIPJ da empresa (juntada à e-fls.
42/46), mesmo que, como se extrai da sua Ficha 16, em dezembro, de fato, a empresa tenha
apurado um valor negativo a pagar à ordem de R$ 359.286,09.
Inegavelmente, é possível verificar que o valor total recolhido pela interessada ao
longo do ano-calendário em exame alçou a monta de R$ 1.344.555,75, como se extrai da Ficha
16, nas informações relativas à apuração de dezembro, e, ainda do somatório das estimativas
recolhidas e descritas na citada Declaração:
Mês
Valor
Janeiro
54.397,77
Fevereiro
15.480,74
Março
42.020,18
Abril
48.830,19
Maio
55.635,02
Junho
44.631,21
Julho
191.212,06
Agosto
193.761,33
Setembro
239.299,14
Outubro
228.529,92
Novembro
230.444,19
Total
1.344.241,75
Tal como se infere, todavia, da Ficha 17, linha 43 (e-fl. 46), a “CSLL Mensal
Paga por Estimativa” alcançou o total de R$ 1.404.188,12. Este valor é, senão, o resultado da
soma da quantia descrita no quadro acima (R$ 1.344.241,75) à importância relativa à estimativa
recolhida em janeiro de 2005 (R$ 57.219,15, e-fl. 27), ainda que com alguma diferença (cerca de
R$ 3.000,00 à menos).
Em princípio, portanto, não há indébito de estimativa a recuperar.
É verdade que este Conselho vem admitindo a possibilidade de convolação de
pedidos de compensação de indébito tributário em pedido de restituição de saldo negativo quanto
evidenciado um possível erro material e, mais importante, a manutenção dos valores do direito
creditório, bem como dos critérios de atualização monetária.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

Está suficientemente claro que não houve erro material por parte da interessada;
se assim o fosse, o valor do crédito descrito na DCOMP coincidiria com aquele apontado na
linha 51 da Ficha 17 (e-fl. 46), qual seja R$ 359.286,09. Aliás, inclusive no próprio recurso
voluntário, a contribuinte insiste que faria jus à recuperação do valor pago à título de estimativa
notadamente pelo fato de ter apurado um valor negativo no mês de dezembro. A toda evidência,
a empresa não incorreu em erro material mas, isto sim, em erro de interpretação do sistema
normativo, em especial na parte que trata da recuperação de valores apurados segundo o lucro
real.
Outrossim, e como já afirmado, não há qualquer identidade entre os valores
pretendidos e aqueles atinentes ao aludido saldo negativo. Neste caso, o acolhimento de um
eventual pedido de convolação do direito creditório em restituição de saldo negativo, importaria
em modificação das próprias características deste crédito que, outrossim, não é formado apenas
por um único pagamento, mas, sim, por todos os recolhimentos realizados ao longo do ano-
calendário. Por esta razão, em decisões muito recentes, este Colegiado decidiu pela
impossibilidade de promover a convolação em casos similares ao que ora se examina. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DCOMP.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
UM
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. CONVOLAÇÃO EM SALDO NEGATIVO EM
VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL, não é
possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor distinto e para
cuja composição é necessário a consideração de todos os pagamentos por estimativa
realizados no período (Acórdão de no 1302-004.502, Relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo, publicado no DJe de 10/09/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
COMPENSAÇÃO. CONVOLAÇÃO. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO.
Não se caracteriza a situação em que a jurisprudência do CARF concorda em convolar o
pedido porque houve mero erro na informação do tipo do crédito (quando o contribuinte
informou pagamento indevido de estimativa ao invés do saldo negativo do mesmo
tributo) se os valores envolvidos são totalmente divergentes. Mesmo que se
considerasse o saldo negativo informado na DIPJ não se pode saber se este já teria sido
aproveitado e, se em caso afirmativo, em qual medida (Acórdão de no 1302-004.722,
Relator Ricardo Gregório Marozzi, publicado no DJe de 27/08/2020).
Insista-se: há, sim, precedentes, inclusive desta Turma, admitindo a convolação de
pedidos de compensação que informam um crédito de uma determinada natureza, em direito
creditório de outra1, desde que, contudo, fique substancialmente claro que, na DCOMP,
verificou-se, tão só, um erro de preenchimento e não, propriamente, um equívoco de
interpretação do sistema legal ou mesmo dos fatos.
Como já pude me manifestar em casos passados, admitir-se a modificação da
natureza e das características do crédito importa em se admitir, também, a retificação da
DCOMP (e não, meramente, a superação de vícios ou erros escusáveis) e, neste passo, as regras
infralegais que tratam do procedimento de compensação são cristalinas: a competência para

1 V., e.g., o Acórdão de no 1302-004.031, relatado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900296/2009-91

analisar o pedido de retificação ou mesmo cancelamento das declarações de compensação é
exclusiva da DRF (v., neste sentido, o art. 76, parágrafo único, da IN 900/08).
No caso vertente, está mais que claro que não houve, reprise-se, erro material.
Houve, sim, uma dedução de pedido equivocado o qual, como já exposto, não pode ser acolhido.
Com razão, assim, o acórdão recorrido, que desmerece reforma.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no
mérito, POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital